Tribunal: STF
Processo: ARE 1505367
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gilda Beneventano Silva e outras 3 (três) servidoras públicas estaduais interpuseram recurso extraordinário (eDoc 20) contra acórdão (eDoc 13) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul cuja ementa possui o seguinte teor:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍTICA DE VENCIMENTOS DO ESTADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE. PRECLUSÃO. 



    - Ocorre a preclusão da questão relativa ao índice de correção monetária, no caso em que a própria parte elaborou os seus cálculos aplicando o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR). -Recurso provido.



    Os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, XXII, e 102, § 2º, da Constituição Federal, bem como a inobservância quanto ao Tema n. 810 da repercussão geral.



    Sustentam a impossibilidade de prevalência da preclusão lógica em face da inconstitucionalidade reconhecida da TR como índice de correção.



    Não admitido o recurso por decisão do 1º Vice-Presidente da Corte Estadual (eDoc 27), foi manejado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 35), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem, ao dar provimento ao agravo de instrumento, reconheceu a preclusão lógica e determinou a utilização da Taxa Referencial como índice de correção monetária em cumprimento de sentença.



    Ao assim fazê-lo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul não aquiesceu com a modificação do índice de correção monetária, ao o fundamento de que, diante das peculiaridades do caso, tal matéria estaria acobertada pela preclusão, pois a exequente haveria concordado com os critérios de atualização. Os trechos a seguir transcritos do voto-condutor evidenciam a correspondente fundamentação:



    Em relação à preclusão, efetivamente, compulsando os autos, é possível verificar que a parte credora, em outubro de 2017, apresentou cálculo aplicando a variação da TR, como fator de correção monetária, entre 30/06/2009 e 25/03/2015 (fls. 52 e seguintes):



    [...]



    O Ente Público apresentou impugnação apenas em relação ao termo inicial dos juros de mora, alegando que deveriam incidir a partir da citação. Nesta oportunidade, o executado acostou cálculo aplicando a variação da TR entre 30/06/2009 e 25/03/2015 (fls. 61-66).



    [...]



    A parte credora elaborou seus cálculos aplicando a TR como índice de correção monetária. Ainda que tenha apresentado resposta à impugnação ofertada pelo Ente Público, acostada aos autos posteriormente aos seus próprios cálculos, estes aplicaram a TR entre 30/06/2009 e 25/03/2015, não havendo como afastar a preclusão. 



    Isso porque, na impugnação, apenas foi aventada discussão a respeito do termo inicial de incidência de juros de mora. Assim, constato que houve concordância de ambas as partes com os índices de atualização a serem aplicados nos cálculos executivos. 



    Por decorrência lógica, não haveria razão para o ERGS impugnar índices de correção monetária e juros com os quais concordava e, tampouco, motivo para a parte credora impugnar seus próprios cálculos. Saliento, ainda, que os cálculos acostados pelo executado, quando da sua impugnação, apenas adequaram o período de incidência dos juros de mora, conforme suas alegações, não alterando os critérios de atualização.



    O eventual acolhimento do pedido recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, sabidamente vedado pelo Enunciado n. 279 da Súmula/STF. Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito os seguintes precedentes: RE 1.381.653 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; e RE 1.423.508 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual transcrevo a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente